Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. ART. 186, § 2o, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE INSUPERÁVEL. PRERROGATIVA NÃO APLICÁVEL. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. INADMISSIBILIDADE NA HIPÓTESE CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal do devedor assistido pela Defensoria Pública, para pagar a condenação ou apresentar manifestação nos autos do Cumprimento de Sentença, referente a verba de honorários advocatícios. O juízo de origem fundamentou o indeferimento do requerimento da Defensoria Pública na ausência de demonstração de dificuldade insuperável para estabelecer contato com o assistido e na inaplicabilidade da prerrogativa em questão (intimação pessoal prevista no art. 186, § 2o do CPC), invocada pela parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias principais foram: (i) se a Defensoria Pública faz jus à intimação pessoal do assistido em caso de dificuldade de contato; (ii) se, em face da referida dificuldade de contato com o assistido, é admissível a apresentação de Impugnação por negativa geral na fase de Cumprimento de Sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prerrogativa prevista no art. 186, § 2o, do CPC exige demonstração de dificuldade insuperável e concreta de comunicação entre o órgão de defesa e o assistido, não bastando a alegação genérica de ausência de contato ou resposta do assistido. 4. Cabe à parte assistida manter atualizados seus dados junto à Defensoria, não podendo ser transferido ao Judiciário o ônus de localizar e/ou contactar pessoalmente o assistido, salvo em situações excepcionais e devidamente justificadas. 5. No caso, não houve comprovação do esgotamento dos meios disponíveis para contato com a parte assistida, tampouco indicação de ato essencial que exigisse intervenção direta da parte para continuidade do processo. 6. A impugnação por negativa geral somente é cabível quando a Defensoria atua como curadora especial ou esteja impossibilitada de apresentar defesa técnica, o que não se verifica na espécie. 7. Depois de sanado o erro material, e após expedida e efetivada nova intimação pessoal, o devedor, ora agravado, permaneceu inerte, demonstrando ausência de prejuízo e garantindo-se o exercício do contraditório e a ampla defesa, sanando eventual vício ou nulidade porventura existente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: 1. A prerrogativa de intimação pessoal do assistido prevista no art. 186, § 2o, do CPC depende de demonstração de dificuldade insuperável de contato pela Defensoria Pública, o que não se presume. 2. É dever do assistido manter seus dados atualizados, não se transferindo ao Poder Judiciário o encargo de localizá-lo em situações ordinárias. 3. A impugnação por negativa geral não se aplica quando inexistente atuação do defensor como Curador Especial ou quando restar verificada a condição de apresentação da defesa técnica.
Dispositivos citados: CPC, arts. 186, § 2o, e 525; CF, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1.758.121/2023, 1.712.577/2023 e 1.832.045/2024.